Tribunal: TJES
Processo: 0003343-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003343-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RAMOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mateus Ramos da Silva e Rogernique Ramos da Silva contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação dos embargantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de existência de omissão/obscuridade no julgado
, o
acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada todas as preliminares e questões de mérito levantadas pelas defesas, inexistindo omissão.

4. A suposta obscuridade não se caracteriza, uma vez que a decisão apresenta motivação clara quanto à materialidade, autoria e dosimetria das penas, não sendo exigível que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

5.
Com relação à suposta contradição no v. Acórdão embargado
, ressalta-se que inexiste contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados são coerentes com a conclusão apresentada, não se verificando conflito entre premissas e dispositivo.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas ou fundamentos rejeitados no julgamento anterior.

7. A tentativa da parte de reabrir debate sobre matéria já decidida, sob o pretexto de vícios inexistentes, configura nítido inconformismo, incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003343-06.2022.8.08.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTES: MATEUS RAMOS DA SILVA E ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
MATEUS RAMOS DA SILVA
e
ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 13723302) que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação.

Em relação à alegação
de
omissão/
obscuridade
, sob o argumento de que a decisão embargada não analisou questões essenciais à formação do juízo e ao manejo de eventuais recursos excepcionais, não há falar em vício, pois o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as preliminares arguidas pelas defesas.

No mérito, demonstrou a existência de materialidade e autoria dos crimes imputados aos embargantes, mantendo a condenação dos acusados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico de forma fundamentada e com base no conjunto fático-probatório existente nos autos.

Da mesma forma, todos os pedidos referentes à dosimetria das penas foram apreciados, sendo certo que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

No que tange à suposta
contradição

no julgado
, destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção, não havendo que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

Na hipótese, não se observa nenhuma contratação entre a fundamentação e a decisão adotada.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não acolher os embargos de declaração.